Tribunal: TJMT
Processo: 0005008-65.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005008-65.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTEMIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 091.433.941-91 (APELADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JOSE LUIZ ROSA DE MORAES - CPF: 008.425.488-23 (APELANTE), JOSE LUIZ ROSA DE MORAES - CPF: 008.425.488-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda., em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e de astreintes (R$ 15.000,00), decorrentes de falha na entrega de documentação de veículo Chevrolet/Onix Plus adquirido por Altemir de Souza Barbosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a falha na entrega da documentação do veículo e a demora na transferência de titularidade configuram dano moral e justificam a manutenção da multa cominatória fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração de falha no serviço prestado.
4. Comprovada a falha na entrega da documentação do veículo, bem como o transtorno sofrido pelo autor com a ausência de transferência de titularidade e a ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira, justifica-se a indenização por danos morais.
5. A manutenção das astreintes é medida necessária para garantir a efetividade da obrigação de fazer, tendo sido estabelecida de modo proporcional e razoável, considerando-se o lapso temporal e a resistência ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O fornecedor é objetivamente responsável pela falha na entrega de documentação de veículo, sendo devida a indenização por danos morais e a manutenção de multa cominatória até o efetivo cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.176.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/02/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada c. Pedido de Condenação em Danos Morais c.c Tutela Antecipada,
ajuizada por Altemir de Souza Barbosa, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como as astreinte, fixadas, inicialmente, quando da concessão da liminar, para entrega do documento do veículo.

A Apelante, em suas razões recursais, alega que agiu com transparência e boa-fé ao tentar regularizar a documentação do veículo, mas enfrentou obstáculos de terceiros.

Aduz que o apelado teve conhecimento prévio de que o veículo estava alienado e continuou a utilizá-lo durante todo o período, não sofrendo prejuízos efetivos.

Afiança que a falha na prestação do serviço não caracteriza, por si só, dano moral, sendo meramente um aborrecimento.

Argumenta-se que não houve dano moral, apenas aborrecimento sem consequências graves. A jurisprudência do STJ ressalta que o inadimplemento contratual não gera automaticamente danos morais, a menos que haja violação aos direitos de personalidade, o que não ocorreu neste caso.

Afiança, outrossim, que o valor de R$ 15.000,00, relativo à multa cominatória, é considerado exorbitante, não cumprindo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em relação à capacidade econômica da apelante, que está com as atividades encerradas desde 2020.

A apelante alega que sempre atuou para resolver a pendência, enfrentando dificuldades devido à alienação do veículo e à necessidade de baixa de gravame pelo agente financeiro, não havendo resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado à título de danos morais.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para excluir a sua condenação por danos morais e da astreinte e, alternativamente, a redução significativa dos valores arbitrados, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 224202825.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que a condenou ao pagamento da indenização por danos morais, arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento da astreinte, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Denota-se dos autos que o apelado, Altemir de Souza Barbosa, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada contra a Diferente Distribuidora, eis que adquiriu um veículo Chevrolet/Onix Plus por R$ 60.000,00, com pagamento à vista, e não recebeu a documentação, o manual do veículo nem o contrato de compra e venda, prometidos pela empresa.

O Magistrado singular, ao receber o feito, concedeu liminarmente, o pedido de obrigação de fazer, consistente na determinação para que a empresa requerida fornecesse ao autor
o manual do veículo, a via do contrato de compra e venda e a documentação de transferência regularizada, sob pena de multa diária, que arbitrou em R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitados a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio a sentença que julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

Desta forma, a indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantitativo proporcional, que represente justa reparação pelo desgaste sofrido, sem caracterizar, no entanto, enriquecimento ilícito do ofendido, de modo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre tais requisitos.

DIPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos da petição inicial,
com fulcro no artigo 487, I do CPC o que faço com resolução de mérito
, para
CONDENAR
o requerido
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEICULOS LTDA
à pagar ao requerente.

a)

Indenização por danos morais no valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

b)

Astreintes no valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais) conforme fixado na decisão saneadora.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85 do CPC.

Da sentença, se insurge a empresa Diferente Distribuidora.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se em determinar a responsabilidade da empresa, quanto à entrega da documentação relativa à negociação do veículo entre as partes, bem como quanto à incidência da multa cominatória.

Veja-se que, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige apenas a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Contudo, para afastar eventual responsabilidade, o fornecedor de serviços deverá provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, como se sabe, a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nas palavras de Flávio Tartuce "
a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
" (Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 383).

Para caracterização da responsabilidade civil, necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Analisando-se o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Nesse sentido, confere-se do conjunto probatório, que a parte autora sofreu transtornos significativos, eis que adquiriu o veículo da empresa apelante, efetuou o pagamento, conforme contratado, contudo, nada obstante tivesse a posse do automóvel, a propriedade não foi transferida, tampouco foi lhe entregue qualquer documentação.

Ressalta-se inclusive que, no curso do processo, dado que o veículo possuía gravame de alienação fiduciária, e devido ao fato de que a parte apelante não providenciou a regularização do veículo junto à instituição financeira, o banco credor ingressou com ação de busca e apreensão, causando ainda mais transtornos ao autor.

Com efeito, apesar de a parte recorrente ter argumentado que o autor estava ciente de que o veículo estava sujeito a gravame de alienação fiduciária em nome de terceiro, a responsabilidade de remover tal restrição e regular

Confere-se, outrossim, que esta obrigação não foi cumprida de maneira eficiente e tempestiva, pois, entre a data da compra do veículo, ocorrida em 16 de dezembro de 2019, e a data efetiva da transferência da titularidade para o autor, realizada apenas em 11 de agosto de 2022, houve um lapso de tempo considerável de mais de dois anos.

Evidencia-se então a responsabilidade da apelante, de modo que o dano moral está configurado
, eis que a demora excessiva causou transtornos significativos ao autor, que permaneceu sem a titularidade formal do bem durante todo esse período, impactando negativamente sua posse plena e segura do bem adquirido.

Em relação ao
quantum
fixado, a título de danos morais, tem-se que melhor sorte não socorre a Apelante.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, entendo que deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não representa enriquecimento sem causa do consumidor, tendo em vista a finalidade pedagógica da condenação.

Quanto à multa cominatória (astreinte), verifica-se que foi imposta para garantir o cumprimento da obrigação de entrega da documentação, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil (CPC). A imposição de multa visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, assegurando a efetividade da decisão judicial.

Como se sabe, a multa cominatória tem caráter coercitivo, buscando assegurar a tutela efetiva dos direitos, e pode ser ajustada em caso de se mostrar insuficiente ou excessiva, conforme o artigo 537, §1o, do CPC. Contudo, no presente caso, a astreinte foi fixada no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 15.000,00 de modo que, considerando que entre a citação (09/05/2022) e o efetivo cumprimento da obrigação (11/08/2022) transcorreram mais de 90 dias, considerando, ainda, que a venda do veículo foi realizada em 16/12/2019.

Ressalta-se, por fim, que a fixação da multa não deve ser vista como medida punitiva, mas como instrumento processual necessário para assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento da obrigação, conforme reiterada doutrina processual (Marinoni e Mitidiero, “Código de Processo Civil Comentado”, 2016, p. 871). Assim, a manutenção da astreinte se justifica, notadamente porque a parte ré não adotou as medidas diligentes e necessárias para efetivar a transferência.

Por tais motivos, de rigor a manutenção da sentença prolatada.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024